Tribunal: STF
Processo: CC 8249
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual. Conflito de competência. Pedido de extensão dos efeitos da unificação de penas impostas a co-sentenciado. Inadequação da via eleita. 



1. Conflito de competência negativo entre o Superior Tribunal de Justiça e a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP.



2. Para que haja conflito de competência, é necessário que dois ou mais juízes se declarem competentes ou incompetentes, ou divirjam sobre a reunião ou separação dos processos (art. 66 do CPC).



3. A competência para apreciar o habeas corpus é da autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que praticou o ato coator. O Superior Tribunal de Justiça tão somente consignou que o pleito do impetrante deveria ser apresentado ao Tribunal de origem, sem determinar, contudo, que tal pedido fosse apresentado pela via do habeas corpus. 



4. Conflito de competência não conhecido.



    1.  Trata-se de conflito de competência negativo suscitado por Carlos Henrique da Silva entre o Superior Tribunal de Justiça e a Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). 



    2.  O suscitante narra que a 16ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, ao dar provimento ao Agravo de Execução Penal por ele interposto (Autos nº 0038306-19.2015.8.26.0000), unificou as penas a ele impostas, reconhecendo a continuidade delitiva pela prática de sete delitos de roubo realizados entre as datas de 24.07.2008 e 28.07.2008, na cidade de Taubaté, determinando o retorno dos autos ao Juízo das Execuções para elaboração de novo cálculo de penas.



    3.  Em cumprimento à decisão, o Juízo das Execuções Criminais de Taubaté, com fundamento no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, aplicou ao sentenciado a pena do crime mais grave, qual seja, 12 anos e 10 meses de reclusão, em dobro, “em razão da gravidade e diversidade de crimes de roubos qualificados (concurso de agentes e porte de arma de fogo) que foram abarcados pela unificação (sete)”. Com a unificação concedida, a pena do suscitante foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 



    4.  Aduz que, em 24.04.2018, a 16ª Câmara de Direito Criminal, deu provimento ao Agravo de Execução Penal nº 9000492-11.2017.8.26.0625, interposto por um dos co-sentenciados no mesmo processo em que fora condenado. Ocorre que, nesse caso, a Câmara unificou as penas do réu, com exasperação no patamar 2/3 (dois terços), ou seja, percentual mais benéfico do que aquele aplicado ao suscitante.



    5.  Nesse cenário, o ora suscitante impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual considerou que “o pedido de extensão dos efeitos do decisum prolatado em agravo em execução que tramitou perante o Tribunal de origem, deve ser dirigido àquela Corte estadual, e não a este Superior Tribunal de Justiça”.



    6.  Em seguida, impetrou novo habeas corpus, endereçado ao Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP. No entanto, a Presidência consignou que inexiste “previsão regimental para que o Tribunal de Justiça, por seus diversos órgãos, reveja decisão de uma das suas Câmaras Criminais, cabendo, tão somente, recursos ou ações autônomas de impugnação junto aos Tribunais Superiores”.



    7.  Por todos esses fundamentos, o suscitante afirma existir conflito negativo de competência entre o STJ e o TJ/SP.



    8.  É o relatório. Decido.



    9.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, deixo de determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    10.  Conforme o art. 66 do CPC/2015, para que haja conflito de competência, é necessário que dois ou mais juízes se declarem competentes ou incompetentes ou divirjam sobre a reunião ou separação dos processos. 



    11.  Da leitura dos autos, extrai-se que o STJ indeferiu liminarmente a petição inicial do habeas corpus, sob o fundamento de que a análise do pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida em relação ao co-réu cabe ao tribunal que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende. 



    12. Já a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP indeferiu o processamento do segundo habeas corpus, pois “o artigo 37, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não mais prevê a competência do Grupo de Câmaras para conhecer de writ ajuizado contra decisão de uma das Câmaras julgadoras” (doc. 04). Afirmou, ainda, que não há “previsão regimental para que o Tribunal de Justiça, por seus diversos órgãos, reveja decisão de uma das suas Câmaras Criminais”, “devendo ser o habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça”.



    13.  Tanto o primeiro como o segundo writ indicaram a 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora. Ocorre que a competência para apreciar o habeas corpus é da autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que praticou o ato coator. Nesse cenário, de fato, não cabe à Presidência da Seção de Direito Criminal o julgamento de ação mandamental contra uma das Câmaras Criminais. 



    14.  Contudo, essa constatação não leva à existência de conflito negativo de competência. Isso porque a impetração de habeas corpus, tanto no STJ como na Presidência da Seção de Direito Criminal, configura erro de procedimento. 



    15.  Caberia ao ora suscitante, diante da ocorrência de fato superveniente que entende violar a isonomia — a unificação da pena de um dos co-sentenciados com exasperação mais favorável — apresentar ao juízo das execuções o pedido de extensão do benefício. Apenas após eventual negativa por parte do juízo de 1º grau, a parte poderia se valer do habeas corpus. Anoto que o STJ tão somente consignou que o pleito do impetrante deveria ser apresentado ao Tribunal de origem, sem determinar, contudo, que tal pedido fosse apresentado pela via do habeas corpus. 



    16.  Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator